Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725388-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DILEIDE DE SOUZA COELHO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, EUGENIO PACCELI DE MORAIS BOMTEMPO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733683-85.2018.8.07.0001 - id 97426653) que, em cumprimento de sentença, manteve a ordem de penhora de R$ 27.319,19, por falta de comprovação da alegada impenhorabilidade. Defende a impenhorabilidade, nos termos do CPC 833, IV e X, porquanto os valores bloqueados possuem natureza alimentar, provenientes de quantias recebidas de trabalho autônomo e observam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Na forma do CPC 829, § 2o, indica veículo como garantia da dívida e que atenderia ao principio da menor onerosidade. Requer a suspensão de decisão impugnada. 2. Subsiste a penhora, se a agravante não comprova que recaiu, como alega, em conta destinada ao depósito de seus rendimentos ou de outra verba alimentar. Os extratos bancários (id 96456740) não indicam que os valores são frutos dos rendimentos pelo suposto trabalho autônomo. Revelam intensa movimentação bancária, com diversos depósitos e saques. Acrescente-se que os mesmos comprovantes apresentados pela agravante demostram que se trata de conta poupança. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. Para estender a impenhorabilidade à conta poupança ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. Assim, em princípio, é penhorável o valor depositado em conta poupança, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos. Quanto à indicação de bens, dele não conheço, uma vez que devem ser submetidos originariamente ao juiz natural, a saber, o que proferiu a decisão recorrida. A não ser assim, ocorrerá inaceitável supressão de instância. 3. Não conheço do capítulo do agravo relativo à indicação do bem e, quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 25.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator